Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição INEXISTENTE. OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS
1.A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2.Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3.Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.